Tribunal: TJSP
Processo: 2072851-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072851-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAMILA
MARQUES GILBERTO, é agravado DIRETOR DO 16 CIRETRAN - SANTOS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072851-08.2020.8.26.0000 -Voto no 29612
2
VOTO No: 29.612
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2072851-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: CAMILA MARQUES GILBERTO
AGRAVADO: DIRETOR DO 16o CIRETRAN –CIRCUNSCRIÇÃO DE SANTOS
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar. Inexistência
de irregularidade no despacho agravado. Convicção do
Magistrado que não cede passo ao interesse da parte.
Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de Jurisdição.
Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de liminar
em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que que a declaração de terceiro,
juntamente com a prova de uso habitual do veículo - apólice do seguro - demonstram que, pelo
menos em análise sumária, de fato a Agravante não trafegava com o veículo no momento destas
infrações, e, logo, não atinge 20 pontos de penalidades em sua carteira de habilitação.
Recurso bem processado. Não se deu vista ao Ministério Público em face
do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de
07/08/06.
É o relatório.
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo julgamento
virtual ante o Comunicado Conjunto do Conselho Superior da Magistratura no 37/20, sobre
trabalho remoto em Segundo Grau, estabelecido pelo Provimento do mesmo CSM 2.550/20, agora
com a redação dada pelo Provimento CSM No 2552/2020, de 02 de abril de 2020, que estabelece
sistema especial de trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em decorrência da
situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia –COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072851-08.2020.8.26.0000 -Voto no 29612
3
de efeito suspensivo, ativo, como deflui do voto que passo a proferir.
A agravante teve suspenso seu direito de dirigir por ter atingido 24
pontos na Carteira Nacional de Habilitação, em razão, entre outros, dos AIT’s 5C009881-6 e
1E321028-2, sendo que ambas as infrações foram cometidas por outra condutora e, em que pese as
indicações de condutores no momento da autuação da multa não terem sido feitas por um erro
procedimental, foi apresentada DECLARAÇÃO DE CONDUTORA assinada pela real responsável
pelas infrações, mas restou afastada a declaração apresentada e demais esclarecimentos.
Por entender ter tido direito líquido e certo ofendido, impetrou este
mandado de segurança para transferir a pontuação dos autos infracionais à Adriana Barreto dos
Santos, CNH no 0.212.803.255-5, e, consequentemente anular o processo administrativo de
suspensão de CNH no0009115-7/2019, e, excluindo-se do pronturário da Impetrante as pontuações
impostas, vez que o veículo encontrava-se sob posse desta, havendo declaração de condutora em
relação a ambas infrações.
Ao apreciar o pedido liminar, a D. Juíza de Direito decidiu: A impetrante
alega que o Detran-Sp instaurou procedimento administrativo para suspensão do seu direito de
dirigir ao argumento de que teria, no período de 12 meses, cometido infrações que teriam
ultrapassado 20 pontos em seu prontuário de condutor. Alega, entretanto, que as infrações nos
5C009881-6 e 1E321028-2 foram cometidas por Adriana Barreto dos Santos, que foi indicada
tempestivamente. 4- Os documentos que escoltam a inicial demonstram que o órgão autuador do
AIT no 5C009881-6 não acatou a indicação de condutor infrator em virtude da falta de documento
da proprietária do veículo (fls. 30/32). Já com relação ao AIT no 1E321028-2, não há qualquer
documento que demonstre a indicação tempestiva junto ao órgão autuador. 5- Assim, não se
verifica, em princípio, que a Administração tenha atuado com desbordo da legalidade, eis que a
decisão denegatória do recurso administrativo está escorada pela determinação do artigo 5o, VIII e
IX, da Resolução CONTRAN 619/2016. Não se olvide, ainda, que o ato administrativo impugnado
é dotado de presunção de legitimidade. INDEFIRO, pois, a medida liminar (pág. 34), contra o que
vem a insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da r.
decisão recorrida, pois a documentação trazida não tem o alcance pretendido, além de não se poder
falar em cerceamento de defesa.
Demais disso, os atos administrativos têm presunção de legitimidade e
legalidade, que não pode ser afastada de plano, tal como pretendeu o agravante.
Observo, mais, que os fundamentos propostos no agravo formam matéria
impassível de apreciação na estreita via deste recurso, sob pena de se adentrar o mérito da questão
e a impossibilitar a análise do quanto se busca, em evidente supressão de instância.
Realço, ainda, a celeridade da ação mandamental e eficácia imediata de
eventual concessão da ordem, a mostrar ser desnecessário ir além neste julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072851-08.2020.8.26.0000 -Voto no 29612
4
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela
Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator